Tribunal: TJPA
Processo: 0812298-29.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812298-29.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO PARÁ

PACIENTE: MARCELO GOMES BORGES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ADVOGADO PRESO TEMPORARIAMENTE. AUSÊNCIA DE SALA DE ESTADO MAIOR. AUTOMATICIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR. PREJUDICIALIDADE.
In casu, conforme consulta em sistema PJE, constata-se que a autoridade coatora converteu a prisão temporária em preventiva do paciente em 31/12/2020. Portanto, depreende-se que cessou o alegado constrangimento ilegal.
ORDEM PREJUDICADA.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo Presidente da OAB/PA – Subseção de Redenção, MARCELO FARIAS MENDANHA (OAB/PA nº 13.168-A), em favor de
MARCELO GOMES BORGES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção, nos autos do processo nº 0803083-88.2020.8.14.0045.

Narra o impetrante que a autoridade coatora decretou a prisão temporária do paciente, que é advogado militante na Comarca de Redenção, baseando-se unicamente em suposições e ilações invocadas pelo Ministério Público, representando por sua prisão temporária para apuração de crime de homicídio contra Cícero José Rodrigues de Sousa, Presidente da Associação Regional de Pessoas com Epilepsia do Araguaia – ARPEA, cuja materialidade ainda não foi comprovada, já que está desaparecido desde o dia 20/10/2020.

Informa que, desde o dia de sua prisão, o paciente foi custodiado junto ao 7º Batalhão da Policia Militar, conforme Ofício nº 725/2020-GAB/SRAP/13ª RISP, subscrito tanto pela autoridade policial, como pelo representante do Ministério Público.

Aduz que o paciente encontra-se preso desde o dia 04/12/2020 e a pretensão aqui deduzida volta-se, basicamente, sobre a preservação da garantia contida no inciso V do art. 7º do Estatuto da OAB, onde assegura a custódia de advogado privado de liberdade em sala de Estado-Maior, ou, na sua falta, em prisão domiciliar.

Sustenta que a defesa do paciente peticionou perante a autoridade coatora, solicitando a urgência necessária para o deslinde do impasse de não existência de estabelecimento prisional condizente com a regra contida na parte final do inciso V do art. 7º do Estatuto da OAB.

Discorre ainda que, duas decisões foram proferidas pela autoridade coatora: a primeira se limitou a dizer que a OAB não teria legitimidade para formular pedido em prol do paciente, já que não existe a figura do assistente na fase de inquérito policial, silenciando-se sobre o pedido de prisão domiciliar; já na segunda decisão, a qual ataca, a autoridade responsabilizou o impetrante por tudo o que ocorrera até então, e determinou a transferência do paciente para a Comarca de Belém, para submeter o paciente a custódia em local apropriado, desconsiderando o fato das investigações estarem em curso e, desse modo, a possibilidade de serem necessárias as práticas de atos como novo interrogatório do paciente, acareações, reconhecimento, reprodução simulada dos fatos etc.

Nesse contexto, o impetrante afirma que as condicionantes necessárias para a concessão de medida liminar foram devidamente preenchidas, ressaltando que a própria autoridade coatora deixa claro que não há estabelecimento prisional que contenha sala de Estado-Maior, cuja alternativa está na própria Lei, que corresponde a prisão domiciliar.

Dessa forma, pugna a defesa pela concessão de medida liminar, de plano, durante o plantão, a fim de revogar a decisão combatida, pelos argumentos invocados em linhas pretéritas, inclusive, convertendo a prisão temporária em domiciliar, enquanto aquela perdurar, mesmo que após seja convertida em cautelar preventiva, e no mérito, requer a concessão em definitivo da ordem de habeas corpus.

O writ foi distribuído, em sede de plantão criminal ordinário, à Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, a qual indeferiu o pedido liminar e, determinou a distribuição regular do feito (ID 4160497), recaindo sob relatoria do Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Contudo, em análise à impetração, bem como em consulta ao Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe), ficou constatado que a Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato é a relatora dos habeas corpus nº 0812124- 20.2020.8.14.0000, em trâmite regular, distribuído em 06/12/2020, pertencente ao mesmo processo de origem nº 0803083-88.2020.8.14.0045, objeto deste writ, razão pela qual, mais uma vez, foi determinada a redistribuição do feito à esta Desembargadora preventa (ID 4162472), que, ao recebê-los, requisitei informações a autoridade coatora (ID 4178927).

Em resposta, a autoridade coatora, informa, que trata-se de ação cautelar inominada criminal nº 803083- 88.2020.8.14.0045 contendo representação por prisão temporária e busca e apreensão movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, através de seu Promotor de Justiça Dr. LEONARDO JORGE LIMA CALDAS, em desfavor de THIAGO SANTANA DA SILVA, LÁZARO MARINHO DE AGUIAR e MARCELO GOMES BORGES;

Aduz que os representados foram acusados do desaparecimento e possível homicídio da vítima CÍCERO JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA, fato ocorrido em 20/10/2020, bem como de que estariam ocultando/destruindo provas;

Prossegue esclarecendo que consta nos autos, decisão decretando a prisão temporária dos representados e busca e apreensão nos endereços informados, bem como as 16h05 do dia 04/12/2020, consta Ofício da Superintendência de Polícia Civil informando o cumprimento das medidas cautelares;

Ressalta que em 04/12/2020, houve requerimento de relaxamento da prisão temporária protocolado pelo representado LÁZARO MARINHO AGUIAR, tendo o Juízo, em 05/12/2020, indeferido o pedido de relaxamento de prisão temporária e designando audiência de custódia para o dia 07/12/2020, às 10h;

Destaca que a audiência de custódia foi realizada na data aprazada e no formato de videoconferência pela plataforma TEAMS, ocasião em foram apreciados e rechaçados quatro pedidos de liberdade provisória dos representados e um pedido de cumprimento de prisão temporária no Quartel da Polícia Militar do 7º BPM/ARAGUAIA em Redenção.

Afirma que consta ainda despacho de indeferimento de pedido de reconsideração quanto à determinação de transferência do custodiado THIAGO SANTANA DA SILVA;

Informa que houve decisão indeferindo a habilitação da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Redenção na qualidade de assistente de defesa
.

Aduz que

consta protocolo no dia 10/12/2020, às 16h43, petição subscrita pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Redenção, na qualidade de procurador do custodiado MARCELOS GOMES BORGES informando que retirou aquele da custódia da administração penitenciária até que fosse deferida a sua liberdade provisória ou a conversão da medida constritiva em prisão domiciliar, sob o argumento de que não há local adequado para que esse permaneça custodiado na Comarca de Redenção;

Diante disso, alega que houve decisão determinando a imediata entrega, pela OAB de Redenção, e transferência, pela SEAP, do custodiado MARCELO GOMES BORGES para local adequado na cidade de Belém, tendo em vista a sua prerrogativa prevista na Lei nº 8906/94;

Ressalta que consta cópia de decisão liminar em mandado de segurança (autos nº 0812173.61.2020.814.0000) determinando a transferência do custodiado THIAGO SANTANA DA SILVA para o QUARTEL do 7º BPM/ARAGUAIA em REDENÇÃO;

Por fim, esclarece que atualmente o feito aguarda a juntada do relatório final do cumprimento das medidas de busca e apreensão e decurso do prazo de prisão temporária decretada.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame que pronunciou-se pela denegação da ordem de Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

A consoante impetração está fundamentada na violação das prerrogativas contidas no Estatuto da OAB, pois, a defesa alega que no município de Redenção, inexiste estabelecimento prisional condizente com a Sala de Estado-Maior, regra contida no inciso V do art. 7º do mencionado estatuto, razão pela qual o paciente faria jus à prisão domiciliar prevista, alternativamente, no citado inciso.

O presente
Habeas Corpus
impetrado em favor do ora paciente está ancorado nas alegações de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação do decreto prisional; ausência de justa causa e inexistência dos requisitos legais para a segregação.

In casu
, conforme consulta em sistema PJE, constata-se que a autoridade coatora converteu a prisão temporária em preventiva do paciente em 31/12/2020. Portanto, depreende-se que cessou o alegado constrangimento ilegal.

Assim,
inexistindo prejuízo ao seu direito de ir e vir
, a análise do presente
writ
torna-se
prejudicada
face a sua patente perda de objeto.

Sendo assim,
julgo prejudicado o presente feito
à míngua de perda de objeto e determino, por consequência, o seu arquivamento.

Publique-se. Registre-se. Intime-se e Cumpra-se.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 26/01/2021